Tribunal: TJPA
Processo: 0003113-04.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003113-04.2010.8.14.0015

APELANTE: NILSON SILVA DO ROSÁRIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO SIMPLES.
MENÇÃO EM PLENÁRIO SOBRE O SILÊNCIO DO ACUSADO. PLEITO DE NULIDADE DO JÚRI. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA
. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, onde refere que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido pelo acusado, incabível a absolvição por insuficiência de provas.

2. Inviável a reforma do
quantum
de pena aplicada em face do delito de estupro de vulnerável
,
vez que, valorada corretamente duas circunstâncias, não há que se reformar a pena aplicada.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0003113-04.2010.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:
NILSON SILVA DO ROSÁRIO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

NILSON SILVA DO ROSÁRIO
, através da Defensoria Pública, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou
à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art.
121,
caput
(Homicídio Simples),
do Código Penal.

A exordial acusatória relata que:

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no
art. 121, §2º, I, do Código Penal (Homicídio Qualificado).

Após instrução regular do feito, em 25/08/2022 (fls. 601/603), O magistrado condenou o réu na forma acima exposta
.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpõs recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, requer:

·

Nulidade por desrespeito ao art. 478, II, do CPPB.

·

Decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

·

Em pedido alternativo, requer o redimensionamento da pena aplicada, com a exclusão dos vetores negativados pelo juiz sentenciante
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
DO SILÊNCIO DO RÉU

Inicialmente, a defesa pleiteia a nulidade do julgamento no júri, sob o argumento de que o magistrado se utilizou do silencio dos réus para a condenação, o que seria vedado por expressa previsão do CPP, em seu art. 478, II.

Na mesma mão do
parquet,
noto pela análise dos autos que, ainda que a defesa alegue que foi devidamente registrada na ata da sessão que o silêncio foi utilizado para a condenação, não observo nos autos qualquer mídia, transcrição ou referência ao discurso efetivamente utilizado pela acusação, o que se verifica são registros de que o MP pediu a condenação do pronunciado por homicídio simples. Não vislumbro no julgamento qualquer decisão que levasse a nulidade arguida pela defesa.

Ademais, ainda que houvesse breve menção ao silêncio,
não enxergo prova do prejuízo, não denoto que tal menção seria o que determinou a condenação do réu, que possuía contra si vasto conteúdo probatório que embasou o júri em sua decisão. Desta feita, deve prevalecer o brocardo:
"pas de nullité sans grief '.

Entendo, portanto, que a sentença recorrida está de acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas quando houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos, onde a condenação se baseou em diversas provas constantes dos autos e não em mera menção, que sequer é possível verificar sua presença nos autos.

Vejamos como nossa jurisprudência se posiciona em relação ao tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS IMPRESCINDÍVEIS PARA A DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 461, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 523, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEITURA PELA ACUSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ANULOU O JÚRI REALIZADO ANTERIORMENTE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA.
MENÇÃO EM PLENÁRIO SOBRE O SILÊNCIO DO ACUSADO AO SER INTERROGADO. PLEITO DE NULIDADE DO JÚRI. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 478, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal,"no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." 2. O texto do art. 478 deve ser analisado em cotejo com o art. 480, do Código de Processo Penal, que possibilita aos jurados e às partes"a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado". E o art. 480, § 3º, acrescenta que:" os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. "Portanto, não há ilegalidade na leitura do acórdão que julgou a apelação porque é permitida a leitura de documentos em Plenário pelas partes, desde que a menção de tais peças processuais não seja feita como argumento de autoridade, em prejuízo do acusado. 3.
O texto da lei é claro ao proibir a menção ao silêncio do acusado "em seu prejuízo"(art. 478, II, do Código de Processo Penal). Não se vislumbra prejuízo na simples menção ao silêncio do réu, sem a exploração do tema em Plenário, conforme consignado na ata de julgamento
. 4."A Suprema Corte possui precedentes no sentido de que"
a demonstração de prejuízo
, a teor do art. 563 do CPP,
é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta
" ( HC 85.155/SP , Segunda Turma, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJ de 15/4/05). 7. A declaração de nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado"( RHC 114739/PA , Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, DJE 10/12/2012). 5. Recurso especial não provido. ( REsp 1321276/SP , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. ART. 478, II, DO CPP. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO EM FASE INQUISITORIAL. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Na hipótese dos autos, o agravante não logrou demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a exposição do representante do Ministério Público estadual teria influído negativamente na convicção do Conselho de Sentença. II - A mera referência ao silêncio mantido pelo acusado em fase inquisitorial, feita de passagem pelo Ministério Público na ocasião dos debates orais não configura, per si, o pretendido argumento de autoridade, pois indispensável a comprovação de inequívoco prejuízo. Precedentes. III - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 456.163/RS , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. ART. 478, II, DO CPP. AUSÊNCIA DO ACUSADO. MENÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO MAGISTRADO CASSANDO-LHE A PALAVRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. O art. 478, II, do CPP proíbe que seja utilizado em prejuízo do réu qualquer menção à ausência do acusado, sob pena de nulidade. 2. A geração do vício, a dar margem à anulação do processo, poderá ser impedida, bastando que o juiz presidente casse a palavra daquele que utilizar pejorativamente do direito ao silêncio para prejudicar a imagem do réu. 3. Esta Corte entende que as nulidades previstas no artigo 478 devem ser reconhecidas, quando evidente prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Na hipótese, embora o Promotor tenha feito referência à ausência do acusado, foi claro ao mencionar que" não estava utilizando o fato de ele não ter comparecido para pedir a sua condenação ". Ademais, consta dos autos que a MM. Juíza advertiu o promotor durante sua fala, acerca do constante no art. 478, inc. II, do CPB, cassando-lhe a palavra. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1294872/MA , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

Portanto, em consonância com a remansosa jurisprudência, o reconhecimento de nulidades no curso do
processo

penal
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, de modo que não havendo deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo
art
.
563
do
CPP
(pas de nullité sans grief).

Destaque-se que
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
"(
AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS
, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020, grifei).

Assim, afasto a tese de nulidade arguida pela defesa.

2. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

No que tange ao pedido de cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por suposta contrariedade as provas dos autos. Razão não lhe assiste.

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva estão consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (Id
13145362, pg. 17); certidão de óbito (Id 13145375, pg. 92)
; depoimentos testemunhais.

As provas testemunhais que serviram de sustentáculo a convicção dos jurados, apontam para a efetiva responsabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia, conforme se infere dos trechos dos relatos feitos pelas testemunhas em Plenário do Júri.

A testemunha
JOSÉ RIBAMAR DE LIMA
declarou na sessão do juri que era vizinho da vítima; que não estava presente no momento e que a vítima foi executada; que a vítima tinha três ou quatro filhos;
que viu a vítima morta, sentada na cadeira do seu imóvel
; que na casa da vítima

estava funcionando um bar;
que a vítima teve um relacionamento com um senhor de

nome Ademar
; que o bar tinha pouco tempo e era pequeno; que nunca viu o acusado no bar; que quando chegou ao local não recorda se já havia policiais no local; que chegou depois de os fatos terem acontecido
.

Na fase instrutória que antecedeu ao júri,
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, filho da vítima, que estava no local na hora do crime,
declarou que foi o apelante quem efetuou os disparos de ceifaram a vida de sua genitora.

Já a testemunha
ANTENOR

LAMEIRA DA CRUZ
declarou que ouviu os disparos de arma de fogo e, chegando ao local do crime alguns minutos após a ocorrência do fato, viu o corpo da vítima já sem vida.

Todos os depoimentos são harmônicos e estão em consonância com o prestado na fase inquisitorial.

O apelante reservou em seu direito constitucional de ficar em silêncio, mas a testemunha ocular Gilmar, filho da vítima, perante o juiz singular afirmou que o apelante é o autor do crime.

Ademais, na fase inquisitorial afirmou categoricamente ser o executor do delito que ceifou a vida da vítima.

Portanto, há prova cabal que aponta de forma coerente e firme ter sido ele, o apelante o autor do crime de homicídio.

Conclui-se, assim, que a decisão dos jurados se respaldou nos elementos probatórios existentes no caderno processual, não havendo, portanto, que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Acerca do tema trago a colação julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado/TJDF), Quinta Turma, julgado 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (Ac nº 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TDP, j. 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse passo, restando comprovado que a decisão do Conselho de Sentença está respaldada no conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada em respeito à soberania dos seus veredictos.

3. REFORMA DA PENA

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende o redimensionamento da pena, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem sua exasperação.

Entendo que não assiste razão ao réu o pedido expresso de reforma da pena.

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, houve a negativação dos vetores da
Culpabilidade, Circunstâncias

e Consequências
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações:

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau ao fundamentar referida circunstância, argumentou que quanto a culpabilidade
“
a conduta do acusado revelou-se de reprovabilidade acentuada, em vista do seu modo consciente e agressivo de agir, consistente na brutalidade com que atacou a vítima, desferindo-lhe dois tiros na cabeça e importa em um dolo mais intenso e, portanto, merecedor de maior censura
”.

Neste diapasão, observo que há um maior grau de reprovabilidade na conduta do agente, que executou a vítima com diversos disparos de arma de fogo em sua cabeça.

Desta forma, merece ser mantido o vetor desfavorável ao réu.

Quanto a
s
circunstâncias
,

In casu
, o magistrado
a quo
, ao valorar negativamente tal vetor, alegou que
que o réu assassinou a vítima em seu local de trabalho, demonstrando maior ousadia em sua execução, o que não o beneficia em hipótese alguma
.

No caso, entendo que referida circunstância fora corretamente fundamentada, tendo em vista que o argumento se revela reprovável, haja vista que já tinha ido no local onde a vítima trabalhava semana antes para averiguar o local, depois a executou no seu ambiente de trabalho, saiu dando tiros para cima, demonstrando, de fato, ousadia em sua execução.

Já com relação as consequências, o juiz assim asseverou: “
são graves, em vista da perda repentina de uma vida humana, tendo deixado seus filhos, alguns menores, enlutando para sempre as suas vidas, bem como os lares de seus parentes, muitos deles dependentes financeiramente da vítima à subsistência”.

Nossa Corte Cidadã possui entendimento sedimentado que quando a vítima deixa filhos desamparados, isso se revela argumento suficiente para exasperar a pena base em virtude do vetor consequência.
(STJ - AgRg no REsp: 1929376 PR 2021/0088463-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021); (STJ - AgRg no HC: 751214 MS 2022/0191450-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Com base em todo o exposto, não há reparos a serem feitos na pena do réu.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024